Tribunal: TJES
Processo: 0000151-54.2020.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000151-54.2020.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RUBENS GOMES DA SILVA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
A
PELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA COM VALOR INCOMPATÍVE
L
COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO, PELA CONCESSIONÁRIA, DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, COMO SERIA NO CASO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

2
.
A tese de impossibilidade de leitura do medidor não deve prosperar, uma vez que não foi juntado nenhum documento ou prova nesse sentido. Não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas, ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência do valor cobrado, sendo necessário o refaturamento do consumo.

3.
À luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça inexiste “
dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257). Para que houvesse dever de indenizar, o requerente deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo, a negativação indevida decorrente da cobrança, ou, também, a suspensão de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu.

4.
Recursos desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000151-54.2020.8.08.0005

APELANTE/APELADO: RUBENS GOMES DA SILVA E EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO/APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. E RUBENS GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
R
U
BENS GOMES DA
SILVA
e
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença com cópia no ID 3947826 (fls. 80/86), que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
ajuizada por aquele em face desta, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito de R$ 2.089,87 (dois mil, oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), referente à fatura de energia elétrica de dezembro de 2019.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido – débito declarado inexistente, suspendendo a exigibilidade da obrigação em relação ao primeiro apelante em razão do deferimento da gratuidade de justiça em seu favor.

R
U
BENS GOMES DA
SILVA
pugna pela reforma da sentença, a fim de que a concessionária seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, que reputa ser presumido diante da declaração de inexigibilidade da dívida.

Contrarrazões no ID 4994255.

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, por sua vez, sustenta que (i) não houve defeito na prestação dos serviços prestados, tendo em vista a unidade consumidora ter apresentado impedimento de leitura devido à caixa ilegível, e (ii) as deficiências nas instalações internas da unidade são de responsabilidade exclusiva do usuário.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 3947829.

Pois bem.

Denota-se dos autos que
RUBENS GOMES DA SILVA
ajuizou ação de obrigação de fazer com indenização por dano moral em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, aduzindo, em síntese, que, no que se refere à unidade consumidora de imóvel por ele locado, no qual funcionava um bar, não obstante a inutilização de energia elétrica a partir de 14/11/2019 até 17/02/2020, recebeu fatura, com vencimento para dezembro de 2019, no valor de R$ 2.089,87 (dois mil, oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), no qual se registro o consumo/mês de 2.511 kWh.

Afirma, ainda, que, em 07/11/2019, um funcionário da EDP estava em frente ao relógio da unidade e fez a medição para “
cobrar a energia”
.

Prossegue alegando que houve a cobrança indevida, nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, dos valores de R$ 154,17 (cento e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos) e valor de R$ 156,28 (cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), que considera “
o dobro do
consumo
dos meses anteriores quando o bar estava em fu
ncionamento
”.

A despeito das alegações do autor, os documentos acostados à inicial, embora confirmem o consumo afirmado para dezembro de 2019, indicam, que nos meses subsequentes, a cobrança se deu, na realidade, nos respectivos valores de R$ 121,85 (cento e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), com consumo de 104 kWh, e R$ 97,90 (noventa e sete reais e noventa centavos), com consumo de 98 kWh (fls. 71/74).

Foram juntadas, além disso, faturas nos meses de novembro de 2019, com valor de R$ 87,73 (oitenta e sete reais e setenta e três centavos) e 99 kWh, e outubro de 2019, no valor de R$ 89,54 (oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e 96 kWh.

Ademais, no termo de ocorrência e inspeção (TOI) de fls. 77/78, lavrado em 06/01/2020, consta a substituição de medidor e o acompanhamento de Silvia Stein durante a inspeção. Ao que tudo indica, a inspeção se deu devido à solicitação do consumidor, na data de 19/12/2019, para verificação do excessivo valor cobrado no mês de dezembro, como se verifica na fl. 20.

Em contestação, a concessionária limitou-se a afirmar que o contrato estaria em nome de outra pessoa, e que o valor real da fatura seria de R$ 156,77 (cento e cinquenta e seis e setenta e sete reais),
sem
requerer provas ou
juntar quaisquer documentos que infirmassem o teor das alegações do autor
, sobretudo diante do fato de que as faturas acostadas à exordial estão, de fato, em nome de
RUBENS GOMES DA SILVA
, e não de terceira pessoa.

Somente em apelação a concessionária apresenta a tese de que o medidor de energia estava ilegível, sem juntar quaisquer documentos nesse sentido.

E, a despeito da possibilidade de não conhecimento da apelação pela inovação recursal tenho que, mesmo no mérito, a tese de impossibilidade de leitura do medidor não deve prosperar, uma vez que não foi juntado nenhum documento ou prova nesse sentido.

Ademais, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA Nº 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Verifica-se que não houve prequestionamento dos arts. 927 do CPC/1973; 186 e 187 do Código Civil e 14, § 3º, II, do CDC nas instâncias inferiores, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados e decididos pelo órgão julgador. Incide, na espécie, a Súmula nº 282/STF. 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica
. 3. Ademais, no caso dos autos, a Corte a quo entendeu que, "acaso haja impedimento para a concessionária fornecedora de energia elétrica em realizar a leitura do medidor, esta deverá comunicar por escrito o consumidor acerca de tal fato. Ocorre que não há nos autos qualquer prova de que a concessionária tenha enviado comunicação ao consumidor (...) ". 4. O citado fundamento, suficiente para manutenção do acórdão, não foi combatido nas razões do apelo nobre. Aplica-se o enunciado da Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. " 5. O caso assume claros contornos probatórios. A adoção de posicionamento distinto do alcançado pelo Tribunal de origem exceder as razões colacionadas no aresto objurgado, implicando revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o disposto na Súmula nº 7/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ; REsp 1.671.081; Proc. 2017/0108596-4; AL; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 12/09/2017).

________________________

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais, reconheceu que existe relação de consumo entre as partes. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo. II - Sobre o cabimento da inversão do ônus da prova, a Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "
Outrossim, a parte requerida/agravante possui responsabilidade objetiva na reparação de prejuízos causados em razão da prestação dos seus serviços, forte no artigo 37, §6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
: [...] Ademais, conforme o art. 22 do CDC,
a ré, como prestadora de serviço público essencial, responde perante o consumidor em face do seu dever de fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. Por isso que, naturalmente, aplica-se a teoria estática na distribuição do ônus, sendo da empresa prestadora de serviços públicos a aptidão natural para comprovar a perfeição no fornecimento de energia elétrica ao tempo dos fatos que motivaram a demanda, sob pena de responder pelos danos ocasionados
. Além disso, em que pese a previsão de instrumentos processuais em favor da parte mais fraca seja uma realidade, deve-se ponderar a sua utilização em ordem ao cumprimento da finalidade que lhes dá razão de existir, qual seja, a busca do equilíbrio no âmbito do processo.
E nisso se inclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, assim disposta no art. 6º, VIII, do CDC
: [...] Alinhando-se a este contexto as peculiaridades do caso concreto, em que a causa de pedir imputa a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, tenho que concorrem tanto o requisito da verossimilhança das alegações quando o da hipossuficiência da parte autora/agravada. E, no mesmo compasso, não vejo irrazoabilidade na determinação da inversão do ônus da prova, já que não há imposição de realização de prova negativa e não é encargo processual impossível ou dificultoso à ré, não obstante o seja à parte autora. "III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado N. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja Recurso Especial". lV - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.184.432; Proc. 2022/0245103-1; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 10/03/2023).

Por outro giro, a hipossuficiência previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma parte possui melhores condições de produzir determinada prova.

Assim, não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas, ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência do valor cobrado, sendo necessário o refaturamento do consumo.

Frise-se que as alegações da concessionária acerca da possibilidade de existência de problemas nas instalações internas do consumidor não possuem qualquer verossimilhança, notadamente diante da considerável alteração da média de consumo.

Ademais, no documento de fl. 20, há a informação de que o autor da demanda “
fez os testes de medidores, viu com eletricista particular instalações internas e não detectou nenhuma anormalidade”
.

Inclusive, na hipótese vertente, a prova pericial seria imprescindível para o deslinde da controvérsia e para comprovação do correto consumo faturado, contudo, a concessionária não demostrou interesse na realização da perícia.

Assim, do exame do acervo probatório, não se vislumbra nenhuma justificativa para um descompasso tão grande entre a cobrança do mês de dezembro de 2019 se comparado com os meses anteriores e subsequentes, o que restou devidamente comprovado pelo autor e não foi controvertido ou infirmado pela concessionária.

A propósito, em recurso submetido à minha relatoria, esta C. Terceira Câmara Cível já decidiu que, tendo sido invertido o ônus da prova e não tendo a concessionária comprovado a regularidade na cobrança das faturas excessivas quando comparadas com os demais meses, são insubsistentes os valores cobrados em excesso:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO. suspensão do fornecimento de energia elétrica. dano moral CONFIGURADO. quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). Recurso conhecido e desprovido. 1.
A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova. 2.
Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas dos meses de outubro de 2018 a janeiro de 2019 e de justificar o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo
.
3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica implica em dano moral in re ipsa , consoante precedentes do STJ. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda consonância com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros fixados pelo TJES para casos semelhantes. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AC nº 0000144-15.2019.8.08.0032, Terceira Câmara Cível, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 15/12/2020, DJe 11/06/2021).

Sendo assim, o recurso interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
não comporta provimento, de modo que a r. sentença deve permanecer inalterada no que se refere à inexigibilidade da fatura do mês de dezembro de 2019.

Quanto ao recurso do autor, que versa, tão somente, sobre a condenação em indenização por dano moral e afastamento da condenação aos ônus sucumbenciais, tenho que este também não deve ser provido.

Ao contrário do que sustenta o apelante, o fato da cobrança de energia elétrica ser indevida,
per se
, não implica em dano moral presumido (
in re ipsa)
.

Inclusive, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça inexiste “
dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

Portanto, para que houvesse dever de indenizar, o requerente deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo, a negativação indevida decorrente da cobrança, ou, também, a suspensão de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu, visto que se depreende, do TOI acostado aos autos, que o medidor foi substituído.

Inclusive, dessa maneira já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO TJES. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Este Egrégio Tribunal possui entendimento de que o "Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não detendo, por isso, força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude". (TJES, Classe: Apelação Cível, 002170026385, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020). 2. O Superior Tribunal de Justiça já assento que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida". (RESP 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018). 3. Na hipótese, verifica-se que a EDP sequer retirou o aparelho para realização de perícia ou que possibilitou o usuário a sua retirada para a realização do referido exame pericial, além disso, não consta nos autos a realização de perícia, relatório de avaliação técnica ou ainda fotos e vídeos aptos a comprovarem a irregularidade no medidor, não tendo sido observado o procedimento estabelecido no Art. 129, § 1º, da Resolução nº 414 da ANEEL. 4. A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, consoante previsão do Art. 5º, II, da Lei nº 13.460/17. 5. Este eg. Tribunal de Justiça, em demandas análogas envolvendo a cobrança feita pela EDP a título de recuperação de consumo com base em Termo de Inspeção e Ocorrência - TOI, vem entendendo pela existência do dever de indenizar por danos morais, nos casos em que houve a interrupção de energia ou indevida inscrição no cadastro de proteção ao crédito, prescindindo-se de prova do efetivo dano. 6.
In casu
, não houve suspensão no fornecimento de energia na residência do requerente ou ainda a sua inscrição no SPC/SERASA, de modo que não se vislumbra a ocorrência de danos morais indenizáveis pela simples cobrança, ainda que indevida realizada pela EDP
.
(...)
(TJES; AC 0001690-52.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/08/2021; DJES 12/08/2021)
(grifei)

Assim, não há que se falar em indenização apenas em razão da cobrança indevida realizada pela concessionária e, inexistindo fundamentos que demonstrem os danos sofridos pelo autor, não há que se falar na referida condenação, em razão da ausência de ato ilícito.

Quanto ao argumento de que não houve sucumbência recíproca, este também não deve prosperar, uma vez que o autor não decaiu em parte mínima do pedido, tendo em vista o indeferimento do pleito relacionado à condenação em danos morais e da inexigibilidade das faturas de janeiro e fevereiro de 2020.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
aos dois recursos de apelação.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11º, do CPC em desfavor das partes devido à sucumbência nesta seara recursal, uma vez que a verba honorária já foi fixada em seu patamar máximo de 20% (vinte por cento) em sede de sentença, com a ressalva de que deve ser observada, em relação ao autor, a concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)